Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACISUMABE. ESTRITOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EXTENSIVA DO DECISIUM. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em sede de cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento, que condenou o réu a fornecer o medicamento BEVACIZUMABE (AVASTIN) 915 mg, para tratamento de neoplasia maligna de ovário metastática para pleura e peritônio, nos termos de relatório médico, junto à rede privada de saúde. 1.1. Na sentença, o magistrado a quo julgou extinto o presente cumprimento de sentença, considerando que não restou configurada a condição imposta na sentença para a continuidade da obrigação de fornecer o medicamento, qual seja, avaliações semestrais pelo NATJUS da imprescindibilidade do tratamento e da superioridade do fármaco sobre a terapia similar fornecida pelo SUS. 1.2. . Na apelação, a autora pede a reforma da decisão agravada, para manter a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe (AVASTIN) 915 mg, a cada três semanas, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a indicação, de maneira definitiva, ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo.
2. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Jurisprudência: “O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". (...)” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).
3. Nos termos da sentença executada, o tratamento a ser oferecido à autora deveria ter ocorrido por 12 meses, contados a partir de 7/2/2020. 3.1. O magistrado condicionou as doses de manutenção semestrais à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo NATJUS, atestando: I) a eficácia da medicação no controle da doença, com descrição das melhoras e da superioridade do tratamento em relação à terapêutica similar padronizado pelo SUS; e II) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento. 3.2. A demandante ingressou com pedido de cumprimento de sentença em 2/2/2021, quando já decorrido um ano do início do tratamento. 3.3. Considerando que já decorreu o prazo determinado na sentença e que o relatório médico elaborado pelo NATJUS foi desfavorável à continuidade de fornecimento do fármaco, escorreita a extinção do cumprimento da sentença.
4. Apelação improvida.